Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002904-06.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Gratificação Natalina/13o salário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL DOS TRABALHADORES — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O décimo terceiro salário é um direito dos trabalhadores previsto no artigo 7°, inciso VIII da Constituição da República. Enquanto que o
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, Lei Complementar n. 04/1990, em seu artigo 84, prescreve que a gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.

Não se pode admitir o atraso no pagamento do décimo terceiro salário (gratificação natalina) dos servidores públicos estaduais, de forma unilateral, sob pena de atingir garantias fundamentais constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/1988).

Os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, e deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública N.1002904-06.2019.8.11.0041 proposta pelo
Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado Mato de Grosso - SISMA
em desfavor do
Estado Mato de Grosso
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos ventilados na exordial (Id. 63162998 e 63163006).

Ressai dos autos que o Sindicato dos Servidores da Saúde do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SISMA) propôs a ação com o escopo de obrigar o Estado a realizar imediatamente os pagamentos dos servidores que estão com o 13o salário (gratificação natalina) em atraso e que deveriam ter sido pagos em 10/12/2018, preferencialmente, sobre os demais compromissos do Estado, e ainda, no mês subsequente, efetuar o pagamento das diferenças com o devido cálculo dos juros e da correção monetária, nos termos do art. 147, §§3o e 4o da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela a ratificação da sentença (Id. 65885964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública N.1002904-06.2019.8.11.0041 proposta pelo Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado Mato de Grosso - SISMA em desfavor do Estado Mato de Grosso, que julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial (Id. 63162998 e 63163006).

Pois bem. A remessa necessária consiste na necessidade, imposta por lei, de que a sentença, para tornar-se eficaz, seja reexaminada pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso das partes. É condição indispensável para que possa transitar em julgado.

Cabe ao juiz
a quo
, verificadas as hipóteses, determinar de ofício a remessa dos autos à instância superior, ainda que as partes não tenham recorrido.

Enquanto não o fizer, a sentença não transita em julgado, como estabelece a Súmula 423 do STF:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’.

In casu
, a controvérsia cingiu-se em decidir se é cabível o pagamento das diferenças, referente ao parcelamento do pagamento do décimo terceiro (13o) salário, com o acréscimo de juros e correção monetária aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, representados pelo sindicato Apelado.

O ato sentencial reexaminado assim decidiu:

"Diante do exposto,
julgo

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, para
condenar
o requerido
Estado de Mato Grosso,
ao pagamento de correção monetária em relação ao pagamento:

- Do décimo terceiro (13o) salário efetuados em atraso, referente aos anos 2018 e 2019.

Em relação aos servidores efetivos, deve-se observar a data de pagamento do décimo terceiro (13o) salario, que é a do mês do aniversário do servidor.

No caso dos demais servidores comissionados, a data a ser observada é o dia 20 de dezembro do exercício financeiro acima referido (art. 84, Lei Complementar Estadual 04/90).

O valor devido a cada servidor deverá ser apurado em liquidação de sentença e o índice a ser aplicado para a correção monetária é o IPCA-E, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinario n.o 870.947, em repercussão geral.

Em razão do principio da simetria ao disposto no art. 18, da Lei n.o 7.347/85, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1600165/SP; REsp 1438815/RN; EAREsp 962250/SP) não sendo verificada má-fé, não cabe a condenação do requerido em honorários advocatícios e despesas processuais.

Por consequencia,
julgo extinto
o processo
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil."

Sentença sujeita a reexame necessário, na forma do art. 496, I, do Código de Processo Civil.
(Id. 63163006).

Interpostos embargos de declaração, acresceu-se:

"Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso, ao pagamento de correção monetária em relação ao pagamento:

- Do décimo terceiro (13o) salário efetuados em atraso, referente ao ano 2018.

Em relação aos servidores efetivos, deve-se observar a mesma regra adotada pelo requerido na praxe, para o pagamento regular da gratificação natalina, nos termos da Instrução Normativa 01, de 22 de fevereiro de 2013, que é o mês do aniversário do servidor.

(...). No mais, permanece a sentença como foi publicada.
(Id. 63162998)"

Isto posto,
destaco que o décimo terceiro salário é um direito dos trabalhadores previsto no artigo 7°, inciso VIII da Constituição da República,
in verbis:

"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;"

No caso dos servidores púbicos do Estado de Mato Grosso, a gratificação natalina é efetuada no mês subsequente ao seu aniversário (consoante disposto na Instrução Normativa no 01/2013 – SAD/MT), de modo que, conforme informações constantes nos autos, todos os servidores que fizeram aniversário até o mês de outubro de 2018 tiveram o 13o salário pago, remanescendo assim, os aniversariantes de novembro, dezembro e os comissionados, ou seja, um total ainda de 20% dos servidores.

Acerca da data para o pagamento do décimo terceiro dos servidores públicos, assim estabelece o artigo 1o, da Lei n.o 4.749/1965:

“Art. 1.o - A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.”

No mesmo sentido, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, Lei Complementar n. 04/1990, em seu artigo 84, prescreve:

“Art. 84 – A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.” (Nova redação dada pela LC 479/12).

Portanto, diante do texto constitucional não se pode admitir o parcelamento dos salários dos servidores públicos estaduais, de forma unilateral, sob pena de atingir garantias fundamentais constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/1988).

Partindo dessas premissas, o ato sentencial não merece retificação.

Entretanto, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, e deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

No caso dos autos, a condenação é referente a servidores e empregados públicos, assim, a correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros de mora a remuneração oficial da caderneta de poupança, motivo pelo qual a retificação da sentença é medida que se impõe.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, somente para determinar que os índices para atualização do débito, fixados em liquidação da sentença, deverão observar que a correção monetária sujeita-se ao IPCA-E e os juros de mora a remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021